Tribunal: TJES
Processo: 5007468-28.2023.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007468-28.2023.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: MARIA ALDA COUTINHO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007468-28.2023.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: MARIA ALDA COUTINHO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) EMBARGANTE: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A, PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS - ES25675-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS INFRINGENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação do réu pelo delito de associação para o tráfico revela a dedicação à atividade criminosa, tornando impossível a concessão do privilégio, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06
. 2. Embargos desprovidos.

31 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/12/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Adiro ao relatório.

Trata-se de embargos infringentes interpostos por MARIA ALDA COUTINHO DA SILVA, em face do acórdão (ID 5107246), que, por maioria de votos negou provimento ao recurso de apelação defensivo.

Ao compulsar os autos, verifico que o acórdão ora combatido, por maioria dos votos, reconheceu a associação criminosa para fins de traficância, no mesmo sentido em que ficou reconhecida essa associação, quando da prolação de sentença condenatória na ação penal.

A recorrente requer seja reformado o acórdão, sob o argumento de que a embargante não possuía vínculo associativo com os menores envolvidos na prática do tráfico de drogas, reconhecendo também a figura do tráfico privilegiado.

Contrarrazões e parecer ministerial, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

31 de outubro de 2023

*

A SRA. ADVOGADA PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS:-

Boa tarde. Gostaria de cumprimentar a todos os Excelentíssimos Desembargadores, Procurador de Justiça, serventuários deste Tribunal e os colegas aqui presentes.

O que traz a defesa aqui hoje? Vovó do pó. Foi assim que a minha cliente foi apelidada e condenada a 19 anos, 9 meses e 18 dias de forma tão injusta.

Nós sempre repetimos e falamos que a advocacia não é profissão para covardes, e de fato não é. Quando o cliente vem ao escritório, nós temos uma política de falar com os clientes, de forma transparente o que pode acontecer durante todo esse processo, quais as penalidades possíveis, sendo elas dolorosas ou não.

Nesses oito anos de advocacia, talvez pouco tempo, pelo prazo que eu ainda quero percorrer, ou até mesmo diante de tantas pessoas mais experientes aqui presentes neste Pleno hoje, mas, durante esse tempo, conseguimos ganhar uma expertise e perceber qual o cliente está mentindo ou não para nós e, nesse contato, ter essa ótica dos clientes que confiam no nosso trabalho. Mas, durante a minha carreira, posso afirmar que a parte mais difícil da advocacia é defender o inocente. E é isso que eu faço aqui hoje.

Maria Alda suporta o peso de um processo criminal desde 2014. Na época, nove anos, quase dez, ela ficou presa por um mês, que foi suficiente para ela perder 20 quilos e sair do presídio somente pele e osso, sabendo da sua inocência. E eu prometi para essa mulher que pode haver momentos em que somos impotentes para evitar a injustiça, mas nunca deve haver momento em que deixamos de protestar. E nós prometemos lá no escritório que iríamos até o último grau de jurisdição e espero alcançar essa justiça aqui hoje, perante este Tribunal.

Durante toda a instrução criminal, não houve elementos que comprovem o tráfico de drogas realizado pela senhora Alda. Conforme sustentou durante toda a instrução, na época, Maria Alda morava com seus filhos, Juliana e Rian, e com seu genro, Cristiano. Com uma simples pesquisa no nosso sistema do Tribunal de Justiça, nós podemos verificar que os seus filhos e o seu genro nunca tiveram nenhum tipo de passagem pela justiça.

Ocorre que, na época dos fatos, o seu irmão tinha falecido e a mãe dos menores envolvidos aqui nesse delito, que de fato estavam envolvidos com o crime, pediu à tia, à minha cliente, para poder ficar com esses menores. Ela, talvez querendo honrar a vida do irmão, aceitou, mas não esperava que a vida dela viraria um inferno. Desculpe a palavra.

Consta nos autos que ao morar na residência, logo, aqueles menores fizeram amizades com outras pessoas ali envolvidas pelo tráfico de drogas, que eram vizinhos. A movimentação de tráfico, ali naquela rua, que era uma rua sem saída, foi crescendo. E os menores, toda vez que a polícia chegava, corriam para dentro da casa da sua tia. A situação se tornou incontrolável.

Cristiano, que é genro da nossa cliente, chegou a fazer ameaças, que mataria quem entrasse ali naquele quintal. Só que, imediatamente, ele e toda a sua família, inclusive a minha cliente, foi ameaçada por traficantes armados.

Devemos nos atentar que, desde o início do processo, a cliente traz informação de que buscou ajuda no Conselho Tutelar, e não conseguiu essa ajuda.

É até aceitável que os policiais que ali deram depoimento durante a instrução processual fossem levados a erro diante da situação. O que eles presenciaram, de fato, era uma residência que era usada como refúgio dos verdadeiros traficantes. Como saberiam que toda aquela família, na verdade, estava sendo coagida a permitir aquela situação?

Por este motivo, devemos nos atentar a algumas questões. Os menores (que na época eram menores, hoje não mais) respondem a diversos crimes também por tráfico de drogas, e estão presos, inclusive, um foragido.

Após a prisão da minha cliente, Maria Alda, e afastamento dos menores da sua residência, os policiais nunca mais ouviram falar de movimentação naquele local. E devemos ressaltar aqui que Maria ficou presa apenas um mês.

Outra coisa que devemos nos atentar é que Maria, como eu falei no início, ficou um mês presa e saiu com menos 20 quilos do presídio. Não é fácil suportar o peso de um processo criminal.

Diferente dos seus sobrinhos, seus filhos nunca pisaram em uma delegacia e foram criados da melhor forma possível.

Devemos considerar que Maria Alda, se fosse a pessoa que pintaram no processo, teria diversas passagens pela polícia. Nunca foi encontrado droga com Maria Alda. Maria Alda nunca havia sido conduzida à delegacia. Ela pediu ajuda no conselho tutelar e não teve. Maria Alda sustenta sua versão desde o primeiro depoimento. Ela pediu também ajuda aos policiais, conforme está na instrução.

O único fato que levou Maria Alda para a cadeia foi a utilização da sua residência, mas que nunca foi de seu consentimento. Maria Alda tomou uma condenação de 19 anos e 9 meses, por ser vítima do tráfico de drogas.

E aí houve uma apelação por parte desta defesa. Nós recebemos um voto muito bem fundamentado, que nos causou muita alegria no momento que ouvimos, que foi do relator Helimar Pinto. Mas, naquele mesmo momento, foi pedido vista dos autos, e o voto não foi seguido.

E, por isso, a defesa viu a necessidade de opor os presentes embargos. O voto do doutor Helimar deu parcial provimento ao recurso, a fim de absolver a apelante pela prática do crime previsto no artigo 35. Até porque não tinha nada no processo, na instrução criminal, que pudesse condenar a nossa cliente, ou que pudesse comprovar a permanência dela, ou até mesmo o consentimento dela no tráfico de drogas.

Assim, o voto vencido é que deve prevalecer no novo julgamento a ser realizado perante esta colenda Câmara.

Diante do exposto, requer que seja dado provimento ao presente recurso, reformando o respectivo acórdão recorrido, para que, no final, seja mantido o voto vencido em relação à redução prevista no artigo 33 da lei de drogas.

É o que requer a defesa aqui hoje.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos infringentes interpostos por MARIA ALDA COUTINHO DA SILVA, em face do acórdão (ID 5107246) que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação defensivo, conforme abaixo se verifica:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PERMISSÃO DE GUARDA DE DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ASSOCIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E DURADOURO. APLICAÇÃO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. NEGO PROVIMENTO.

1. As provas colacionadas aos autos demonstram o vínculo permanente e estável, entre a apelante e os adolescentes, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º, da Lei de Drogas uma vez que, estes praticavam o comércio na rua e, aquela, fornecia a sua residência para guarda e depósito da droga, bem como abrigo quando eram alvo de diligências. Precedentes.

2. Impossibilidade da concessão do tráfico privilegiado, ante a caracterização da associação ao tráfico, a elevada quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias do flagrante e a apreensão de petrechos utilizados para preparação e embalo de drogas.

3. Diante da quantidade de pena fixada, inviável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos ou aplicação do sursis penal.

4. Nego provimento.

A recorrente requer seja reformado o acórdão (ID 5107246), sob o argumento de que a embargante não possuía vínculo associativo com os menores envolvidos na prática do tráfico de drogas, reconhecendo também a figura do tráfico privilegiado.

A meu ver, não deve prosperar o pleito da embargante, pelos motivos que a seguir exponho.

Em que pese a negativa de autoria pela ré, a mesma declarou que os adolescentes, que são seus sobrinhos, vendiam drogas em sua rua e depois iam correndo para seu quintal, local em que escondiam os entorpecentes.

Dessa forma, ficou amplamente comprovado que a embargante tinha plena ciência do comércio de tráfico de drogas realizado pelos seus sobrinhos e que esta os ajudava, fornecendo sua residência para guarda e depósito de drogas, bem como também foram apreendidos no local materiais para produção e embalo - ácido bórico e chup-chup.

As circunstâncias em que ocorriam o comércio de entorpecentes, retiradas do conjunto probatório, confirma que entre a embargante e os menores havia um pacto associativo que se prolonga no tempo, sendo a residência já conhecida na região como ponto de venda de drogas.

Nesse contexto, sendo mantida a condenação por associação ao tráfico de drogas, a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 resta afastada, sendo também, para isso, levada em consideração a elevada quantidade de drogas, aliada às circunstâncias do flagrante e a apreensão de apetrechos utilizados para a preparação e embalo das drogas.

Ante o exposto, julgo improcedente os embargos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:

Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 26/02/2024

JULGAMENTO ADIADO.

*

DATA DA SESSÃO: 29/04/2024 - EXTRAORDINÁRIA

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Este processo é de relatoria da Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, substituindo o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que negou provimento aos embargos infringentes.

O Desembargador Willian Silva, revisor, acompanhou a digna relatora.

Na sequência, o Desembargador Walace Pandolpho Kiffer pediu vista dos autos, a quem concedo a palavra.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Consulto, na sequência, a Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Desembargador Helimar Pinto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao Desembargador Helimar Pinto.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 13/05/2024

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade interposto em face do v. Acórdão não unânime proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal, por meio do qual, por maioria de votos, fora negado provimento ao recurso de Apelação Criminal nº 0005782-83.2014.8.08.0006, preservando-se a condenação da ré pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, em regime inicialmente fechado.

Rememoro que fui o Relator da Apelação Criminal, tendo proferido voto no sentido de absolver a ré em relação ao delito de associação para o tráfico e, por outro lado, manter sua condenação pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, mediante o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Deste modo, houve uma substancial alteração na pena final da ré que, outrora condenada a 19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 2.239 (dois mil, duzentos e trinta e nove) dias-multa), passou à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 438 (quatrocentos e trinta e oito) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

No entanto, o e. Des. Willian Silva, inaugurando divergência, compreendeu que deveria ser mantida a condenação da ré também pela prática do delito de associação para o tráfico, sendo posteriormente acompanhado pelo E. Des. Ubiratan Almeida Azevedo.

Deste modo, a defesa interpôs os presentes Embargos Infringentes, com a finalidade de fazer prevalecer o voto minoritário por mim proferido no âmbito da Segunda Câmara Criminal.

Com todo o respeito ao entendimento dos E. Desembargadores que me antecederam no julgamento dos presentes Embargos Infringentes, entendo que não há elementos seguros nos autos para a conclusão de que a ré possuía uma associação estável e permanente com os adolescentes que foram encontrados em sua residência realizando o tráfico de drogas.

Relembro os fatos.

Emerge da Denúncia que no dia 25 de junho de 2014, por volta das 18h30min, na Rua Zilca Nunes Vieira Bermudes, no Bairro Bela Vista, em Aracruz, a ré, com o envolvimento dos menores C. V. D. e L. V. D. , mantinha em depósito, em sua residência, 47 (quarenta e sete) pedras da droga conhecida como “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a peça acusatória, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos quando avistaram duas pessoas em atitudes suspeitas na residência da ré, local conhecido como ponto de drogas.

Com a aproximação policial, foi possível ver um dos adolescentes guardando um embrulho entre o telhado e laje da casa, enquanto o outro entrou rapidamente no interior da residência, momento em que foi realizada a abordagem.

Durante a revista, foram encontradas 16 (dezesseis) pedras de crack, 01 (uma) bucha de maconha e a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em espécie. Ato contínuo, ao realizar busca na residência da ré, os policiais apreenderam no telhado da casa 28 (vinte e oito) pedras de crack e mais 19 (dezenove) pedras da mesma droga dentro do imóvel, embaixo da cama do adolescente C. V. D., além de terem sido apreendidas diversas sacolas de “chup-chup” e um pote de ácido bórico.

No momento em que analisei o recurso de apelação, debrucei-me com acuidade sobre as provas existentes nos autos e não foi possível obter a convicção de que a ré estava associada aos adolescentes que foram encontrados em sua residência.

Os depoimentos dos policiais militares indicaram que havia uma tolerância da ré com a prática do tráfico de drogas aos arredores de sua residência, a qual, inclusive, também servia de apoio para armazenamento e fuga de pessoas envolvidas com a traficância, porém, a tolerância poderia ser justificada por se sentir amedrontada pelo movimento do tráfico no local.

Cediço que em comunidades nas quais traficantes ostentam grande poderio impera a lei do silêncio, dificultando a atividade policial e a colheita de provas, na medida em que qualquer informação repassada às autoridades policiais por testemunhas ou informantes poderá ser severamente punida.

Esse contexto pode ser depreendido do depoimento dos policiais militares, os quais transcrevo abaixo

“
(...)De acordo com a peça acusatória, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos quando avistaram duas pessoas em atitudes suspeitas na residência da ré, local conhecido como ponto de drogas. Com a aproximação policial, foi possível ver um dos adolescentes guardando um embrulho entre o telhado e laje da casa, enquanto o outro entrou rapidamente no interior da residência, momento em que foi realizada a abordagem. Durante a revista, foram encontradas 16 (dezesseis) pedras de crack, 01 (uma) bucha de maconha e a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em espécie. Ato contínuo, ao realizar busca na residência da ré, os policiais apreenderam no telhado da casa 28 (vinte e oito) pedras de crack e mais 19 (dezenove) pedras da mesma droga dentro do imóvel, embaixo da cama do adolescente C. V. D., além de terem sido apreendidas diversas sacolas de “chup-chup” e um pote de ácido bórico.
Que não sabe se a ré foi encaminhada à Delegacia por qualquer outra ocorrência.
Que o depoente estava no momento da abordagem dos menores. Que eles confessaram que estavam lá para vender no quintal da casa. Que eles foram abordados dentro do quintal. (...). Que sabe dizer que a ré tem conhecimento do comércio de drogas porque toda vez que iam abordar ou fazer patrulhamento na região, corriam para casa dela. Que a ré dizia que não tinha nada, que no local não tinha entrado ninguém. Que os meninos envolvidos no tráfico entravam e saíam da casa dela. (...)" (Testemunha Douglas Borlini)

“
Que se recorda dos fatos. Que já conhecia a residência da ré como ponto de drogas. Que tinha conhecimento de que na rua da residência da ré era um ponto intenso de tráfico de drogas. Que toda vez que chegavam na rua, os meninos corriam e entravam na casa da ré. Que toda vez a ré estava em casa. Que no dia específico descrito na denúncia, chegaram a visualizar um dos meninos esconderem as drogas. (...). Que nas abordagens anteriores a ré dizia que os meninos eram amigos de sobrinhos e netos dela. Que a ré nunca chegou a pedir algum tipo de ajuda. “
Que a (sic) pouco tempo atrás a ré chegou para o depoente pedir ajuda”.
Que depois dos fatos, que ela foi detida, o movimento na rua acabou. (...). Que as drogas encontradas embaixo da cama não foi no quarto da ré. (...)” (Testemunha Luciano da Costa)

Nota-se que o policial Luciano da Costa informou que a ré havia lhe solicitado ajuda, reforçando a hipótese de que possuía temor em relação às pessoas que usavam sua residência para fuga e guarda de substâncias entorpecentes.

Com efeito, consoante ressaltado acima, a figura da associação para o tráfico exige habitualidade, nessa expressão compreendida a necessidade de configuração de permanência e estabilidade do vínculo associativo, o que não ficou evidenciado no caso em apreço, haja vista que a acusação se baseou unicamente em denúncias anônimas e meras menções a abordagens policiais anteriores para afirmar que a traficância da apelante seria recorrente. Além disso, não ficou evidenciado qual seria o papel desempenhado pela ré na suposta associação, razão pela qual o vínculo que une os envolvidos não ficou configurado.

Por fim, registro que a manutenção da condenação da ré a uma pena de quase 20 (vinte) anos de reclusão, pela apreensão de 63 (sessenta e três) pedras de crack, foge aos parâmetros de razoabilidade que têm sido aplicados por este E. Tribunal em delitos dessa espécie, afigurando-se a pena final aplicada à ré mais gravosa que as penas fixadas para delitos contra a vida.

Além disso, em consulta ao INFOPEN, foi possível constatar que essa fora a única prisão da ré, Sra. Alda Coutinho da Silva, ocorrida no ano de 2014. Após ser colocada em liberdade, em 30.7.2014, não houve registro de sua entrada no sistema prisional deste Estado, ou seja, passados aproximadamente 10 (dez) anos de sua soltura, não praticou novo crime, sendo o seu histórico criminal incompatível com o de uma pessoa associada para a prática de delitos de tráfico de drogas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rogando máxima vênia a quem possa entender de forma diferente, DIVIRJO do voto apresentado pela E. Desa. Substª. Relatora, Dra. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, para
DAR PROVIMENTO
aos Embargos Infringentes e de Nulidade.

É como voto, respeitosamente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA :-

Senhor Presidente, diante da divergência inaugurada, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 10/06/2024

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Eminente Presidente, rogando vênia, serei obrigado a pedir o adiamento, pois não encontrei o processo.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 08/07/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi vista dos autos para promover uma análise pormenorizada da hipótese posta em apreciação, especialmente após a divergência instaurada a partir do voto proferido pelo ilustre Desembargador Helimar Pinto, o qual entendeu por dar provimento aos presentes embargos infringentes em contrariedade ao posicionamento da eminente relatora, Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, que negou provimento ao recurso e manteve integralmente a conclusão alcançada pela colenda Segunda Câmara Criminal que, por maioria de votos, havia negado provimento à Apelação Criminal nº 0005782-83.2014.8.08.0006, interposta pela ora embargante, mantendo a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas e, por conseguinte, a impossibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, insculpida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, relativa ao tráfico privilegiado.

Pois bem. Até o presente momento, os Desembargadores Willian Silva, Wallace Pandolpho Kiffer e Rachel Durão Correia Lima, acompanharam o entendimento sufragado pela eminente relatora, havendo, por outro lado, a divergência instaurada pelo Desembargador Helimar Pinto.

Dito isso, destaco que o Desembargador Helimar, ao dar provimento ao recurso ora em análise, manteve idêntica conclusão por ele alcançada no âmbito do julgamento da mencionada apelação criminal, entendendo, em resumo, quanto ao crime de associação para o tráfico, que:

“Os depoimentos dos policiais militares indicaram que havia uma tolerância da ré com a prática do tráfico de drogas aos arredores de sua residência, a qual, inclusive, também servia de apoio para armazenamento e fuga de pessoas envolvidas com a traficância, porém, a tolerância poderia ser justificada por se sentir amedrontada pelo movimento do tráfico no local.

Cediço que em comunidades nas quais traficantes ostentam grande poderio impera a lei do silêncio, dificultando a atividade policial e a colheita de provas, na medida em que qualquer informação repassada às autoridades policiais por testemunhas ou informantes poderá ser severamente punida. (...).

Com efeito, consoante ressaltado acima, a figura da associação para o tráfico exige habitualidade, nessa expressão compreendida a necessidade de configuração de permanência e estabilidade do vínculo associativo, o que não ficou evidenciado no caso em apreço, haja vista que a acusação se baseou unicamente em denúncias anônimas e meras menções a ab,ordagens policiais anteriores para afirmar que a traficância da apelante seria recorrente. Além disso, não ficou evidenciado qual seria o papel desempenhado pela ré na suposta associação, razão pela qual o vínculo que une os envolvidos não ficou configurado.

Já a ilustre relatora, seguindo o raciocínio exarado pelo Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o qual foi acompanhado pelo Desembargador Willian Silva, entendeu que entre a embargante e os menores havia um pacto associativo que se prolongava no tempo, sendo a residência já conhecida na região como ponto de venda de drogas.

Destarte, a seu sentir, “ficou amplamente comprovado que a embargante tinha plena ciência do comércio de tráfico de drogas realizado pelos seus sobrinhos e que esta os ajudava, fornecendo sua residência para guarda e depósito de drogas, bem como também foram apreendidos no local, materiais para produção e embalo - ácido bórico e chup-chup”.

Sob tal perspectiva, analisando detidamente os judiciosos votos e pedindo
vnia
ao ilustre Desembargador Helimar Pinto, não tenho dúvidas em acompanhar integralmente os argumentos esposados pela relatora
.

Isso porque, conforme muito bem ressaltou o preclaro Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, ao instaurar a divergência no âmbito do recurso de apelação criminal, “embora tenha negado os fatos, a apelante disse que os adolescentes, que são seus sobrinhos, vendiam drogas na rua e corriam para o seu quintal; que escondiam o material no local e menciona, ainda, que acolheu um deles que estava sendo ameaçado de morte”.

Além disso, “os policiais disseram que haviam várias denúncias de tráfico de drogas na região; que o comércio era feito na residência da apelante e que esta sabia da venda do entorpecente. Foram encontradas drogas no quintal e no interior da casa, bem como materiais para produção e embalo - ácido bórico e chu- chup. Ademais, mencionaram que quando faziam abordagens ou patrulhamento, os menores sempre corriam para a sua casa. Registrou-se, ainda, que após a prisão da mesma cessou o tráfico de drogas no local”.

Dessa forma, entendo que os requisitos da estabilidade e permanência, necessários para a configuração do crime de associação para o tráfico, restaram sobejamente demonstrados no caso em análise, eis que: (I) o comércio era feito na residência da embargante; (II) que a recorrente afirmou que os adolescentes, que são seus sobrinhos, vendiam drogas na rua e corriam para o seu quintal; e, por fim (III) que sabia da venda do entorpecente.

Sendo assim e sem maiores delongas, novamente rogando
venia
ao Desembargador Helimar Pinto, entendo por acompanhar o entendimento da relatora, Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, para negar provimento aos presentes embargos infringentes, e manter integralmente a conclusão alcançada pela colenda Segunda Câmara Criminal que, por maioria de votos, negou provimento à Apelação Criminal nº 0005782-83.2014.8.08.0006.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007468-28.2023.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: MARIA ALDA COUTINHO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) EMBARGANTE: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A, PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS - ES25675-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de
embargos infringentes interpostos por MARIA ALDA COUTINHO DA SILVA, em face do acórdão (ID 5107246) que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação defensivo
, conforme abaixo se verifica:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PERMISSÃO DE GUARDA DE DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ASSOCIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E DURADOURO. APLICAÇÃO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. NEGO PROVIMENTO.

1. As provas colacionadas aos autos demonstram o vínculo permanente e estável, entre a apelante e os adolescentes, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º, da Lei de Drogas uma vez que, estes praticavam o comércio na rua e, aquela, fornecia a sua residência para guarda e depósito da droga, bem como abrigo quando eram alvo de diligências. Precedentes.

2. Impossibilidade da concessão do tráfico privilegiado, ante a caracterização da associação ao tráfico, a elevada quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias do flagrante e a apreensão de petrechos utilizados para preparação e embalo de drogas.

3. Diante da quantidade de pena fixada, inviável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos ou aplicação do sursis penal.

4. Nego provimento.

A recorrente requer seja reformado o acórdão (ID 5107246), sob o argumento de que a embargante não possuía vínculo associativo com os menores envolvidos na prática do tráfico de drogas, reconhecendo também a figura do tráfico privilegiado.

A meu ver, não deve prosperar o pleito da embargante, pelos motivos que a seguir exponho.

Em que pese a negativa de autoria pela ré, a mesma declarou que os adolescentes, que são seus sobrinhos, vendiam drogas em sua rua e depois iam correndo para seu quintal, local em que escondiam os entorpecentes.

Dessa forma, ficou amplamente comprovado que a embargante tinha plena ciência do comércio de tráfico de drogas realizado pelos seus sobrinhos e que esta os ajudava, fornecendo sua residência para guarda e depósito de drogas, bem como também foram apreendidos no local materiais para produção e embalo - ácido bórico e chup-chup.

As circunstâncias em que ocorriam o comércio de entorpecentes, retiradas do conjunto probatório, confirma que entre a embargante e os menores havia um pacto associativo que se prolonga no tempo, sendo a residência já conhecida na região como ponto de venda de drogas.

Nesse contexto, sendo mantida a condenação por associação ao tráfico de drogas, a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 resta afastada, sendo também, para isso, levada em consideração a elevada quantidade de drogas, aliada às circunstâncias do flagrante e a apreensão de apetrechos utilizados para a preparação e embalo das drogas.

Ante o exposto, julgo improcedente os embargos.

É como voto.

31 de outubro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

D
ESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi vista dos autos para promover uma análise pormenorizada da hipótese posta em apreciação, especialmente após a divergência instaurada a partir do voto proferido pelo ilustre Desembargador Helimar Pinto, o qual entendeu por dar provimento aos presentes embargos infringentes em contrariedade ao posicionamento da eminente relatora, Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, que negou provimento ao recurso e manteve integralmente a conclusão alcançada pela colenda Segunda Câmara Criminal que, por maioria de votos, havia negado provimento à Apelação Criminal nº 0005782-83.2014.8.08.0006, interposta pela ora embargante, mantendo a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas e, por conseguinte, a impossibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, insculpida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, relativa ao tráfico privilegiado.

Pois bem. Até o presente momento, os Desembargadores Willian Silva, Wallace Pandolpho Kiffer e Rachel Durão Correia Lima, acompanharam o entendimento sufragado pela eminente relatora, havendo, por outro lado, a divergência instaurada pelo Desembargador Helimar Pinto.

Dito isso, destaco que o Desembargador Helimar, ao dar provimento ao recurso ora em análise, manteve idêntica conclusão por ele alcançada no âmbito do julgamento da mencionada apelação criminal, entendendo, em resumo, quanto ao crime de associação para o tráfico, que:

“Os depoimentos dos policiais militares indicaram que havia uma tolerância da ré com a prática do tráfico de drogas aos arredores de sua residência, a qual, inclusive, também servia de apoio para armazenamento e fuga de pessoas envolvidas com a traficância, porém, a tolerância poderia ser justificada por se sentir amedrontada pelo movimento do tráfico no local.

Cediço que em comunidades nas quais traficantes ostentam grande poderio impera a lei do silêncio, dificultando a atividade policial e a colheita de provas, na medida em que qualquer informação repassada às autoridades policiais por testemunhas ou informantes poderá ser severamente punida. (...).

Com efeito, consoante ressaltado acima, a figura da associação para o tráfico exige habitualidade, nessa expressão compreendida a necessidade de configuração de permanência e estabilidade do vínculo associativo, o que não ficou evidenciado no caso em apreço, haja vista que a acusação se baseou unicamente em denúncias anônimas e meras menções a ab,ordagens policiais anteriores para afirmar que a traficância da apelante seria recorrente. Além disso, não ficou evidenciado qual seria o papel desempenhado pela ré na suposta associação, razão pela qual o vínculo que une os envolvidos não ficou configurado".

Já a ilustre relatora, seguindo o raciocínio exarado pelo Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o qual foi acompanhado pelo Desembargador Willian Silva, entendeu que entre a embargante e os menores havia um pacto associativo que se prolongava no tempo, sendo a residência já conhecida na região como ponto de venda de drogas.

Destarte, a seu sentir, “ficou amplamente comprovado que a embargante tinha plena ciência do comércio de tráfico de drogas realizado pelos seus sobrinhos e que esta os ajudava, fornecendo sua residência para guarda e depósito de drogas, bem como também foram apreendidos no local, materiais para produção e embalo - ácido bórico e chup-chup”.

Sob tal perspectiva, analisando detidamente os judiciosos votos e pedindo
venia
ao ilustre Desembargador Helimar Pinto, não tenho dúvidas em acompanhar integralmente os argumentos esposados pela relatora
.

Isso porque, conforme muito bem ressaltou o preclaro Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, ao instaurar a divergência no âmbito do recurso de apelação criminal, “embora tenha negado os fatos, a apelante disse que os adolescentes, que são seus sobrinhos, vendiam drogas na rua e corriam para o seu quintal; que escondiam o material no local e menciona, ainda, que acolheu um deles que estava sendo ameaçado de morte”.

Além disso, “os policiais disseram que haviam várias denúncias de tráfico de drogas na região; que o comércio era feito na residência da apelante e que esta sabia da venda do entorpecente. Foram encontradas drogas no quintal e no interior da casa, bem como materiais para produção e embalo - ácido bórico e chu-chup. Ademais, mencionaram que quando faziam abordagens ou patrulhamento, os menores sempre corriam para a sua casa. Registrou-se, ainda, que após a prisão da mesma cessou o tráfico de drogas no local”.

Dessa forma, entendo que os requisitos da estabilidade e permanência, necessários para a configuração do crime de associação para o tráfico, restaram sobejamente demonstrados no caso em análise, eis que: (I) o comércio era feito na residência da embargante; (II) que a recorrente afirmou que os adolescentes, que são seus sobrinhos, vendiam drogas na rua e corriam para o seu quintal; e, por fim (III) que sabia da venda do entorpecente.

Sendo assim e sem maiores delongas, novamente rogando
venia
ao Desembargador Helimar Pinto, entendo por acompanhar o entendimento da relatora, Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, para negar provimento aos presentes embargos infringentes, e manter integralmente a conclusão alcançada pela colenda Segunda Câmara Criminal que, por maioria de votos, negou provimento à Apelação Criminal nº 0005782-83.2014.8.08.0006.

É como voto.

PROCESSO Nº
5007468-28.2023.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: MARIA ALDA COUTINHO DA SILVA
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) EMBARGANTE: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A, PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS - ES25675-A

VOTO-VISTA

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade interposto em face do v. Acórdão não unânime proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal, por meio do qual, por maioria de votos, fora negado provimento ao recurso de Apelação Criminal nº 0005782-83.2014.8.08.0006, preservando-se a condenação da ré pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, em regime inicialmente fechado.

Rememoro que fui o Relator da Apelação Criminal, tendo proferido voto no sentido de absolver a ré em relação ao delito de associação para o tráfico e, por outro lado, manter sua condenação pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, mediante o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Deste modo, houve uma substancial alteração na pena final da ré que, outrora condenada a 19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 2.239 (dois mil, duzentos e trinta e nove) dias-multa), passou à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 438 (quatrocentos e trinta e oito) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

No entanto, o e. Des. Willian Silva, inaugurando divergência, compreendeu que deveria ser mantida a condenação da ré também pela prática do delito de associação para o tráfico, sendo posteriormente acompanhado pelo E. Des. Ubiratan Almeida Azevedo.

Deste modo, a defesa interpôs os presentes Embargos Infringentes, com a finalidade de fazer prevalecer o voto minoritário por mim proferido no âmbito da Segunda Câmara Criminal.

Com todo o respeito ao entendimento dos E. Desembargadores que me antecederam no julgamento dos presentes Embargos Infringentes, entendo que não há elementos seguros nos autos para a conclusão de que a ré possuía uma associação estável e permanente com os adolescentes que foram encontrados em sua residência realizando o tráfico de drogas.

Relembro os fatos.

Emerge da Denúncia que no dia 25 de junho de 2014, por volta das 18h30min, na Rua Zilca Nunes Vieira Bermudes, no Bairro Bela Vista, em Aracruz, a ré, com o envolvimento dos menores C. V. D. e L. V. D. , mantinha em depósito, em sua residência, 47 (quarenta e sete) pedras da droga conhecida como “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a peça acusatória, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos quando avistaram duas pessoas em atitudes suspeitas na residência da ré, local conhecido como ponto de drogas.

Com a aproximação policial, foi possível ver um dos adolescentes guardando um embrulho entre o telhado e laje da casa, enquanto o outro entrou rapidamente no interior da residência, momento em que foi realizada a abordagem.

Durante a revista, foram encontradas 16 (dezesseis) pedras de crack, 01 (uma) bucha de maconha e a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em espécie. Ato contínuo, ao realizar busca na residência da ré, os policiais apreenderam no telhado da casa 28 (vinte e oito) pedras de crack e mais 19 (dezenove) pedras da mesma droga dentro do imóvel, embaixo da cama do adolescente C. V. D., além de terem sido apreendidas diversas sacolas de “chup-chup” e um pote de ácido bórico.

No momento em que analisei o recurso de apelação, debrucei-me com acuidade sobre as provas existentes nos autos e não foi possível obter a convicção de que a ré estava associada aos adolescentes que foram encontrados em sua residência.

Os depoimentos dos policiais militares indicaram que havia uma tolerância da ré com a prática do tráfico de drogas aos arredores de sua residência, a qual, inclusive, também servia de apoio para armazenamento e fuga de pessoas envolvidas com a traficância, porém, a tolerância poderia ser justificada por se sentir amedrontada pelo movimento do tráfico no local.

Cediço que em comunidades nas quais traficantes ostentam grande poderio impera a lei do silêncio, dificultando a atividade policial e a colheita de provas, na medida em que qualquer informação repassada às autoridades policiais por testemunhas ou informantes poderá ser severamente punida.

Esse contexto pode ser depreendido do depoimento dos policiais militares, os quais transcrevo abaixo:

“(...)De acordo com a peça acusatória, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos quando avistaram duas pessoas em atitudes suspeitas na residência da ré, local conhecido como ponto de drogas. Com a aproximação policial, foi possível ver um dos adolescentes guardando um embrulho entre o telhado e laje da casa, enquanto o outro entrou rapidamente no interior da residência, momento em que foi realizada a abordagem. Durante a revista, foram encontradas 16 (dezesseis) pedras de crack, 01 (uma) bucha de maconha e a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em espécie. Ato contínuo, ao realizar busca na residência da ré, os policiais apreenderam no telhado da casa 28 (vinte e oito) pedras de crack e mais 19 (dezenove) pedras da mesma droga dentro do imóvel, embaixo da cama do adolescente C. V. D., além de terem sido apreendidas diversas sacolas de “chup-chup” e um pote de ácido bórico.
Que não sabe se a ré foi encaminhada à Delegacia por qualquer outra ocorrência.
Que o depoente estava no momento da abordagem dos menores. Que eles confessaram que estavam lá para vender no quintal da casa. Que eles foram abordados dentro do quintal. (...). Que sabe dizer que a ré tem conhecimento do comércio de drogas porque toda vez que iam abordar ou fazer patrulhamento na região, corriam para casa dela. Que a ré dizia que não tinha nada, que no local não tinha entrado ninguém. Que os meninos envolvidos no tráfico entravam e saíam da casa dela. (...)" (Testemunha Douglas Borlini)

“Que se recorda dos fatos. Que já conhecia a residência da ré como ponto de drogas. Que tinha conhecimento de que na rua da residência da ré era um ponto intenso de tráfico de drogas. Que toda vez que chegavam na rua, os meninos corriam e entravam na casa da ré. Que toda vez a ré estava em casa. Que no dia específico descrito na denúncia, chegaram a visualizar um dos meninos esconderem as drogas. (...). Que nas abordagens anteriores a ré dizia que os meninos eram amigos de sobrinhos e netos dela. Que a ré nunca chegou a pedir algum tipo de ajuda. “
Que a
(sic)
pouco tempo atrás a ré chegou para o depoente pedir ajuda”.
Que depois dos fatos, que ela foi detida, o movimento na rua acabou. (...). Que as drogas encontradas embaixo da cama não foi no quarto da ré. (...)” (Testemunha Luciano da Costa)

Nota-se que o policial Luciano da Costa informou que a ré havia lhe solicitado ajuda, reforçando a hipótese de que possuía temor em relação às pessoas que usavam sua residência para fuga e guarda de substâncias entorpecentes.

Com efeito, consoante ressaltado acima, a figura da associação para o tráfico exige habitualidade, nessa expressão compreendida a necessidade de configuração de permanência e estabilidade do vínculo associativo, o que não ficou evidenciado no caso em apreço, haja vista que a acusação se baseou unicamente em denúncias anônimas e meras menções a abordagens policiais anteriores para afirmar que a traficância da apelante seria recorrente. Além disso, não ficou evidenciado qual seria o papel desempenhado pela ré na suposta associação, razão pela qual o vínculo que une os envolvidos não ficou configurado.

Por fim, registro que a manutenção da condenação da ré a uma pena de quase 20 (vinte) anos de reclusão, pela apreensão de 63 (sessenta e três) pedras de crack, foge aos parâmetros de razoabilidade que têm sido aplicados por este E. Tribunal em delitos dessa espécie, afigurando-se a pena final aplicada à ré mais gravosa que as penas fixadas para delitos contra a vida.

Além disso, em consulta ao INFOPEN, foi possível constatar que essa fora a única prisão da ré, Sra. Alda Coutinho da Silva, ocorrida no ano de 2014. Após ser colocada em liberdade, em 30.7.2014, não houve registro de sua entrada no sistema prisional deste Estado, ou seja, passados aproximadamente 10 (dez) anos de sua soltura, não praticou novo crime, sendo o seu histórico criminal incompatível com o de uma pessoa associada para a prática de delitos de tráfico de drogas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rogando máxima vênia a quem possa entender de forma diferente, DIVIRJO do voto apresentado pela E. Desa. Substª. Relatora, Dra. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, para
DAR
PROVIMENTO
aos Embargos Infringentes e de Nulidade.

É como voto, respeitosamente.

Acompanho o relator para julgar improcedente os embargos.